Tribunal: TJSP
Processo: 1041510-95.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Implantação de prótese mamária – Ruptura extracapsular ocorrida após dez anos da cirurgia – Utilização de prótese da marca ROFIL – Prova pericial que atesta provável ruptura espontânea e não relacionada à cirurgia, mas não descarta a possibilidade má-qualidade do gel de silicone da prótese – Relação de consumo - Indenização por dano moral justificada – Previsão de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Implantação de prótese mamária – Ruptura extracapsular ocorrida após dez anos da cirurgia – Utilização de prótese da marca ROFIL – Prova pericial que atesta provável ruptura espontânea e não relacionada à cirurgia, mas não descarta a possibilidade má-qualidade do gel de silicone da prótese – Relação de consumo - Indenização por dano moral justificada – Previsão de realização da cirurgia, sem dispêndio pela autora, de acordo a Portaria do Ministério da Saúde no 2580/2016 que, se observada, evitaria o desembolso desnecessário com a nova cirurgia – Manutenção da sentença que concedeu à autora indenização por prejuízo moral, negando-o ao material – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1041510-
95.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado PHARMEDIC
PHARMACEUTICALS,IMPORTAÇÃO,DISTRIBUIÇÃO,COMERCIO
REPRESENTAÇÕES LTDA, é apelada/apelante CARLA LUANA DOS SANTOS
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041510-95.2018.8.26.0114 -Voto no 13.201
2
VOTO No 13.201
Apelação no 1041510-95.2018.8.26.0114
Comarca de Campinas 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Fabricio Reali Zia
Apelantes e apelados: Pharmedic Pharmaceuticals, Importação,
Distribuição, Comércio Representações Ltda.
Carla Luana dos Santos Almeida
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Implantação de prótese mamária
Ruptura extracapsular ocorrida após dez anos da cirurgia
Utilização de prótese da marca ROFIL Prova pericial que atesta
provável ruptura espontânea e não relacionada à cirurgia, mas não
descarta a possibilidade má-qualidade do gel de silicone da
prótese Relação de consumo - Indenização por dano moral
justificada – Previsão de realização da cirurgia, sem dispêndio pela
autora, de acordo a Portaria do Ministério da Saúde no 2580/2016
que, se observada, evitaria o desembolso desnecessário com a
nova cirurgia Manutenção da sentença que concedeu à autora
indenização por prejuízo moral, negando-o ao material Recursos
improvidos.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença de
fls. 201/3, que julgou parcialmente procedente ação de procedimento
comum para condenar a ré em R$ 25.000,00, por prejuízo moral, com
acréscimos legais, carreando a ela os encargos processuais.
Apela a ré com o argumento de que não há configuração
de nexo causal entre a colocação de próteses mamárias em julho de
2008 e a intercorrência havida somente dez anos depois, sem
demonstração de dano a nível extrapatrimonial. Lembra que, segundo
a prova pericial, tais rupturas podem ocorrer após dez a quinze anos
da cirurgia e que não se demonstrou o alegado defeito referido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041510-95.2018.8.26.0114 -Voto no 13.201
3
petição inicial. De outra parte, segundo as razões apresentadas, não
se verificou dano estético, mais um motivo para afastamento da
indenização concedida.
A autora, por outro lado, pretende ampliação da
procedência da ação, com elevação do valor arbitrado por dano moral
e daquele gasto pertinente à nova colocação de prótese mamária.
Recursos tempestivos e contrariados.
A autora efetuou o preparo do seu recurso, ante o
indeferimento do benefício da gratuidade que havia requerido.
O apelo da ré foi preparado e complementado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A autora foi operada em 11.7.2008, com a colocação de
próteses mamárias da marca ROFIL e, dez anos depois, em
23.10.2018, à vista de ruptura extracapsular, submeteu-se a nova
cirurgia para troca da prótese. Por isso que veio a juízo pleiteando
reparação pelo gasto com a nova cirurgia e uma indenização por dano
moral.
A sentença proferida acolheu, em parte, os pedidos
formulados, com esta fundamentação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041510-95.2018.8.26.0114 -Voto no 13.201
4
“... Nesse sentido, é sabido que foram
relatados diversos problemas relativos às próteses da
marca Rofil, importadas pela corré, conforme matérias de
fls. 35/38. Assim, não se pode desconsiderar o risco ao
qual a autora foi exposta em razão do rompimento da
prótese, dada sua fabricação com material impróprio para
uso médico.
Corroborando a tese acima exposta, o item "d"
(fls. 172/173) do laudo pericial evidencia: " [...] não há
como descartar a possibilidade de defeito ou má qualidade
do gel de silicone da prótese. Ademais, a ANS publicou em
24/01/12 normas para substituição de implantes mamários
das marcas PIP e ROFIL".
Assim, conclui-se que é medida de rigor o
recebimento de danos morais pela autora, tendo em vista
o perigo a que foi exposta, arbitrados em R$25.000,00,
observando
os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade, bem como a fim de se vedar o
enriquecimento ilícito.
Além disso, qualquer pretensão relativa a
possíveis danos estéticos não merece prosperar, haja
vista que a segunda cirurgia foi realizada, com sucesso, a
fim da substituição dos implantes, fazendo com que a
autora retornasse ao status quo ante em relação a sua
imagem.
Quanto aos danos materiais, não assiste razão
à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041510-95.2018.8.26.0114 -Voto no 13.201
5
Isso porque, segundo consideração feita no
laudo pericial (fl. 167), "[...] a maioria das rupturas ocorrem
após 10 a 15 anos da cirurgia, e a sua incidência aumenta
quanto maior é a idade do implante".
Desta forma, como a primeira cirurgia da autora
foi realizada no ano de 2008 e a ruptura se deu apenas em
2018, infere-se que o lapso descrito, por si só, aumenta as
chances de haver rotura capsular do implante, sendo
descabida a condenação a ré ao ressarcimento do
montante gasto na segunda cirurgia, pois sua realização
se daria de qualquer forma, em vista do tempo decorrido.
Portanto, a parcial procedência do pedido é de
rigor”.
Pois bem.
A prova pericial produzida confirmou que houve ruptura
extracapsular do implante mamário realizado em 2008 e que isto
ocorreu “provavelmente, de forma espontânea e não relacionada à
cirurgia, pois sendo assim, as consequências seriam verificadas em
curto período de tempo. Não restou evidenciada má-prática médica.”
(f. 172).
Mais adiante consignou:
“Não há como descartar a possibilidade de defeito ou má

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041510-95.2018.8.26.0114 -Voto no 13.201
6
qualidade do gel de silicone da prótese. Ademais, a ANS
publicou, em 24/01/12, normas para substituição de
implantes mamários das marcas PIP e ROFIL (consulta no
site
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-
ans/consumidor/1307-ans-publica-normas-para-
substituicao-de-implantes-mamarios-das-marcas-pip-e-
rofil?highlight=WyJyb2Z pbCJd).
No momento a autora está bem e não há dano estético” (f.
173)
O recurso da ré se prende somente à ausência de liame
causal entre a nova cirurgia, em virtude do rompimento extracapsular
e aquela operação original realizada dez anos antes, mas, à vista da
comprovação de que não era boa a prótese da marca ROFIL, esta
argumentação não pode ser acolhida.
Ainda que o defeito tenha se manifestado uma década
após a intervenção cirúrgica e tenha constatado o perito que a autora
está com boas condições de saúde e não tenha sofrido dano estético
algum, ainda assim, particularmente para a mulher, a necessidade de
nova intervenção cirúrgica certamente causou aflição e alteração a
nível psicológico, que justificou o acolhimento da pretensão inicial
para o arbitramento de indenização por dano moral.
No entanto, o valor arbitrado se mostra suficiente à
reparação a este nível para a autora e não comporta modificação
alguma. O precedente trazido pela autora apresentava contorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041510-95.2018.8.26.0114 -Voto no 13.201
7
diferente, pois a prótese ali se rompeu poucos anos após a
intervenção cirúrgica.
E o mesmo se pode dizer do pleito para reembolso do
valor da nova cirurgia, mas não só pelo argumento trazido pela r.
sentença, sobre a possibilidade e necessidade, muitas vezes, de
ocorrência de ruptura num período de dez a quinze anos - o que
ressaltado realmente pelo perito oficial - mas também porque este
procedimento poderia ter sido realizado, sem qualquer custo, pela
autora, junto ao Sistema Único de Saúde.
Veja-se o quesito dirigido ao perito judicial a f. 179:
“3- Queira o Sr. Perito esclarecer se a autora poderia
recorrer ao Sistema Único de Saúde SUS para proceder
à remoção ou troca das próteses implantadas da marca
ROFIL, nos termos da Portaria ANVISA no 196, de
06.2.2012.”
A resposta dada ao quesito foi afirmativa, pois não só pela
súmula normativa no 22, de 23.1.2012, editada pela ANS, como
também pela portaria no 2580, de 30.11.2016, do Ministério da Saúde,
havia possibilidade de procedimento cirúrgico reparador, com troca
dos implantes, sem ônus para a autora.
A redação desta última disposição administrativa é a
seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041510-95.2018.8.26.0114 -Voto no 13.201
8
“I - Todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS),
incluindo os da Saúde Suplementar, que possuírem implantes
mamários (próteses) das marcas PIP ou ROFIL deverão ser
acolhidos pela rede de assistência pública ou conveniada ao
SUS, como também pelas operadoras de planos de saúde,
para o diagnóstico da situação da (s) prótese (s) e das
condições de saúde dos pacientes.
Considera-se ruptura da prótese o rompimento da
membrana que envolve o implante e o consequente
extravasamento do seu conteúdo. Esta ruptura pode ser
intracapsular, na qual o silicone fica contido pela cápsula
fibrosa que envolve a prótese, ou extracapsular, onde o silicone
extravasa para fora da cápsula fibrosa, segue em direção ao
parênquima mamário, podendo migrar para a rede linfática.
Os sinais e sintomas de uma ruptura de implante mamário
podem ser inexistentes na maioria das vezes, caracterizando a
ruptura silenciosa. Sinais inflamatórios locais, deformidades
das mamas, presença de nódulos axilares e sintomas como
desconforto e dor, são importantes para o diagnóstico e
conduta a serem tomados em cada caso.
Há exames de imagem para verificação da integridade dos
implantes mamários como a ultrassonografia e a ressonância
magnética.
As rupturas podem ser detectadas pela ultrassonografia
das mamas. A ressonância nuclear magnética é outro método
diagnóstico por imagem que deverá ser utilizado c om critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041510-95.2018.8.26.0114 -Voto no 13.201
9
(mediante escore anexo) nos casos onde houver necessidade
de avaliação mais acurada.
II - Os pacientes portadores de implantes mamários cuja
origem (fabricante) é por eles desconhecida ou que não
possuírem mais o cartão que identifica a prótese utilizada
deverão procurar o profissional que os operou para as devidas
informações. Na impossibilidade de localização do médico que
realizou a cirurgia, o paciente deverá dirigir-se ao
estabelecimento público de saúde ou a rede de saúde
suplementar onde o implante foi realizado e solicitar as
informações que constam no prontuário médico.
III - Uma vez identificada a procedência da prótese, e se
estas forem das marcas PIP ou ROFIL, até laudo conclusivo da
ANVISA sobre os implantes, as seguintes diretrizes deverão
ser adotadas:
a) PACIENTES ASSINTOMÁTICOS E COM ALTERAÇÃO
DE EXAME FÍSICO- Todos os usuários do SUS, incluindo os
da saúde suplementar, portadores de próteses mamárias PIP
ou ROFILassintomáticos e com alterações no exame físico
(sinal clínico) serão avaliados por exames de imagem,
ultrassom ou ressonância nuclear magnética, conforme escore
anexo. Caso o exame de imagem sugerir ruptura da prótese,
será indicado procedimento cirúrgico reparador com troca dos
implantes. Caso o exame de imagem não indicar ruptura da
prótese, não será realizado procedimento cirúrgico ou troca das
próteses neste momento e o paciente será acompanhado e
reavaliado novamente após três (3) meses da avaliação inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041510-95.2018.8.26.0114 -Voto no 13.201
10
realizada. Pacientes com história prévia de câncer de mama
deverão ser submetidos a procedimento cirúrgico reparador
com troca dos implantes, independente do exame de imagem.
b) PACIENTES ASSINTOMÁTICOS E SEM ALTERAÇÃO
DE EXAME FÍSICO - Todos os usuários do SUS, incluindo os
da saúde suplementar, portadores de próteses mamárias PIP
ou ROFIL assintomáticos e sem alterações no exame físico
(sinal clínico) serão avaliados por exames de imagem,
ultrassom ou ressonância nuclear magnética, conforme escore
anexo. Caso o exame de imagem indicar ruptura da prótese,
será realizado procedimento cirúrgico reparador com troca dos
implantes. Caso o exame de imagem não sugerir ruptura da
prótese, não será realizado procedimento cirúrgico ou troca da
prótese neste momento e o paciente será acompanhado e
reavaliado após três (3) meses.
c) PACIENTES SINTOMÁTICOS E COM ALTERAÇÃO DE
EXAME FÍSICO- Todos os usuários do SUS, incluindo os da
saúde suplementar, portadores de próteses mamárias PIP ou
ROFIL sintomáticos e com alterações no exame físico (sinal
clínico) serão avaliados por exames de imagem, ultrassom ou
ressonância nuclear magnética, conforme escore anexo. Caso
o exame de imagem indicar ruptura da prótese, será indicado
procedimento cirúrgico reparador com troca dos implantes.
Caso o exame de imagem não sugerir ruptura da prótese e
com diagnóstico diferencial estabelecido, não será realizado
procedimento cirúrgico ou troca das próteses neste momento e
o paciente será acompanhado e reavaliado após três (3)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041510-95.2018.8.26.0114 -Voto no 13.201
11
meses. Porém, se não houver diagnóstico diferencial descrito
em prontuário, será indicado procedimento cirúrgico reparador.
Pacientes com história prévia de câncer de mama não
necessitarão de exame de imagem, sendo indicado o
procedimento cirúrgico reparador com troca dos implantes.
d) PACIENTES SINTOMÁTICOS E SEM ALTERAÇÃO DE
EXAME FÍSICO - Todos os usuários do SUS, incluindo os da
saúde suplementar, portadores de próteses mamárias PIP ou
RO FIL sintomáticos e sem alterações no exame físico (sinal
clínico) serão avaliados por exames de imagem, ultrassom ou
ressonância nuclear magnética, conforme escore anexo. Caso
o exame de imagem indicar ruptura da prótese, será indicado
procedimento cirúrgico reparador com troca dos implantes.
Caso o exame de imagem não sugerir ruptura da prótese, não
será realizado procedimento cirúrgico ou troca da prótese neste
momento e o paciente será acompanhado e reavaliado após
três (3) meses.
Pacientes com história prévia de câncer de mama deverão
ser submetidos a procedimento cirúrgico reparador com troca
dos implantes, independente do exame de imagem.
e) O exame de imagem será realizado, preferencialmente,
por ultrassonografia. A ressonância nuclear magnética será
indicada nos casos em que o escore (anexo) for igual ou
superior a três (3).
f) Na rede pública, para fins de diagnóstico de ruptura dos
implantes mamários por ultrassonografia e ressonância
magnética,
serão
utilizados
códigos
da
Tabela
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041510-95.2018.8.26.0114 -Voto no 13.201
12
Procedimentos do SUS.
g) Se confirmado o diagnóstico de ruptura, o paciente
deverá ser submetido à cirurgia de troca dos implantes
mamários.
h) O procedimento de troca dos implantes mamários na
rede pública deverá ser realizado, em princípio, pelo serviço de
referência onde foi realizado o procedimento inicial. Em caráter
excepcional, os pacientes que estiverem distantes do médico
ou do serviço de saúde que realizou o procedimento podem
procurar um serviço de saúde ou um Centro de Especialidades
mais próximo para avaliação e o devido encaminhamento à
unidade que realizou o procedimento cirúrgico inicial. Na saúde
suplementar, as operadoras indicarão os serviços da rede
credenciada, cooperada ou referenciada, de acordo com
critérios próprios de acesso à sua rede assistencial.
i) Na rede pública, para a realização da troca do (s)
implante (s) mamário (s), serão utilizados os códigos de
procedimento da Tabela de Procedimentos do SUS.
j) Após o ato cirúrgico, o paciente deverá ser
acompanhado pelo médico assistente ou serviço referenciado.
k) Após a alta hospitalar, os pacientes deverão continuar o
acompanhamento e o respectivo tratamento, se for o caso. A
recomendação é que o acompanhamento seja feito pelo
hospital onde foi realizada a troca do (s) implante (s).
l) Nos procedimentos de retirada das próteses devem ser
observadas
as
determinações
da
ANVISA
quanto
a
notificações e disposição das próteses explantadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041510-95.2018.8.26.0114 -Voto no 13.201
13
m) As diretrizes supracitadas estarão sujeitas a alterações
de acordo com nota técnica da ANVISA ou novas evidências.
n) Quando indicado pela diretriz supracitada a troca de
prótese mamária em pacientes com duas próteses, será
realizada a troca bilateral, independente do número de
próteses que estiverem rompidas”.
E se percebe pelo que foi definido, ao menos desde 2016,
quando a paciente em questão estava assintomática, que poderia,
antes da intercorrência posterior, realizar a troca do implante, sem
qualquer custo, posto que utilizado o produto ROFIL na prótese, em
2008.
Por isso que não se pode prover o recurso da autora,
ficando mantida a r. sentença também pelos seus próprios
fundamentos.
Eleva-se neste momento a verba honorária arbitrada a
favor da ré em mais R$ 1.000,00 e arbitra-se a honorária recursal a
favor da autora em 10% do valor da condenação.
Por estas razões, meu voto nega provimento aos recursos.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041510-95.2018.8.26.0114 -Voto no 13.201
14